Tribunal: TJDFT
Processo: 0749316-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749316-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: VERONICA DALSOLIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIVINO DO ESPIRITO SANTO contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Requer, em sede liminar, a concessão da benesse, uma vez que entende preencher os requisitos legais. Nesse sentido, disciplina o artigo 98 do mesmo código que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ainda sobre a gratuidade, o artigo 99, §2o, do CPC, dispõe que: A Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2oO juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...)”. “sem grifos no original”. Com efeito, verifica-se que o apelante é servidor público distrital e possui o cargo de Analista de Gestão Ass Pub de Saúde com renda bruta de R$ 14.957,83, com renda líquida de R$ 6.216,93, conforme atesta o contracheque de março de 2024 – ID 214919647 dos autos de referência. Possui diversos empréstimos consignados e afirma que da renda líquida recebida ainda há o desconto de dois mútuos com desconto em conta corrente, de modo que recebe valor abaixo de R$ 2.000,00 por mês. O agravante reside na QSE 12 em Taguatinga, provavelmente em imóvel próprio, pois não relaciona aluguel como despesa corrente, de modo que sua situação econômico-financeira está muito acima da população pobre deste país, que em sua grande maioria, quando empregada, não recebe mais que um salário mínimo, público-alvo do benefício da gratuidade judiciária previsto na legislação. A existência de empréstimos consignados nos contracheques citados decorre do próprio modo de vida escolhido pelo agravante, de modo que eventual descontrole nos seus gastos e o impacto em seu orçamento não podem servir de fundamento para justificar eventual hipossuficiência, especialmente em razão da transitoriedade. Acrescenta-se que a mera declaração de hipossuficiência não possui caráter absoluto, devendo o benefício ser concedido com base no caso concreto, analisados os documentos e moldura fática narrada no petitório, circunstâncias que, na hipótese, militam em desfavor do agravante, o que lhe retira, com base do que consta dos documentos apresentados, a condição de necessitado nos termos da lei e da constituição (art. 5o, LXXIV). Nesse passo, INDEFIRO o pleito liminar de concessão da gratuidade judiciária. Fica o agravante intimado a recolher o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator